Tribunal: TJMT
Processo: 0004383-13.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004383-13.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARLI TOMAZ DE ARRUDA - CPF: 032.749.408-52 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto de 11%, nos termos do art. 41 da Lei Municipal no 2.719/2004.

Reconhecido o direito à progressão funcional em mandado de segurança transitado em julgado, só resta reconhecer eficácia positiva da coisa julgada material.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferido pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0004383-13.2015.8.11.0002, proposta por
Marli Tomaz de Arruda
, julgou procedente a ação para determinar a progressão funcional na carreira da Apelada e o pagamento dos reflexos decorrentes.

O Apelante, em suas razões recursais, assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Aduz que, em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para corrigir a condenação honorária e autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

A Apelada apresentou contrarrazões em Id. 12143966 pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0004383-13.2015.8.11.0002, proposta por Marli Tomaz de Arruda, julgou procedente a ação para determinar a progressão funcional na carreira da Apelada e o pagamento dos reflexos decorrentes.

O Apelante, em suas razões recursais, assevera que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Aduz que, em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação objetivando a progressão funcional, com base na sentença do Mandado de Segurança no 2009/231 – Código 234521, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e reconheceu que, como membro do quadro do magistério municipal, tem direito à progressão funcional, na forma determinada nos artigos 6o, I, 8o e 9o da referida Lei n° 2.361/2001.

Em razão do Mandado de Segurança não se prestar como substituto de ação de cobrança, nesta ação, buscou o cumprimento da determinação da progressão funcional, bem como o pagamento dos valores devidos e seus reflexos.

O juiz
a quo,
ante a eficácia positiva da coisa julgada material,

deu procedência a ação, determinando o cumprimento da progressão funcional na carreira da Apelada e condenou o Apelante ao pagamento dos reflexos decorrentes.

Interposta apelação, o Município de Várzea Grande busca reconhecer como devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Sobre a retenção da contribuição previdenciária a Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Logo, tendo em vista que as verbas que a servidora apelada tem direito a receber, possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para determinar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre os valores a serem pagos pela Fazenda Pública e, ainda, determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021